Tribunal: TRF3
Processo: 5006871-51.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
727/1197)

5006871-51.2018.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento

5. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006871-51.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: WILSON DOS SANTOS CORREA

REPRESENTANTE: ELIZABETE CLEMENTE DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE MEDEIROS - MS11064-S,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006871-51.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: WILSON DOS SANTOS CORREA

REPRESENTANTE: ELIZABETE CLEMENTE DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE MEDEIROS - MS11064-S,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial.

A ementa (ID 66395241):

ADMINISTRATIVO - REGISTRO DE NASCIMENTO DE INDÍGENA (RANI) - REGISTRO TARDIO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1- O registro administrativo é feito em livros próprios da FUNAI. Não se confunde com o registro civil.

2- A atuação do administrador deve se pautar pela impessoalidade, nos termos do artigo 37, da Constituição. E, tratando-se de indígena, deve respeitar as peculiaridades de sua condição, bem como seus valores, nos termos do artigo 2o, incisos III e VI, da Lei Federal no. 6.015/73.

3- A motivação do administrado é irrelevante para a atuação administrativa. Pouco importa o efeito prático que o documento terá para o apelado.

4- De outro lado, tratando-se de registro com objetivo estatístico, não há qualquer prejuízo no cadastramento do apelado, uma vez provada a sua condição indígena.

5- Viabilidade do registro tardio, no caso concreto.

6- Apelação e remessa oficial improvidas.

A União, ora embargante (ID 97487430), aponta omissão na análise do artigo 13, da Lei Federal no. 6.001/73, e Portaria da Presidência no 3, de 14 de janeiro de 2002: não existiria autorização legal para o registro tardio do indígena.

Anota omissão na análise da possibilidade de retificação do registro civil, em substituição ao RANI.

Argumenta com a inexistência de laudo antropológico, no caso concreto.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006871-51.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: WILSON DOS SANTOS CORREA

REPRESENTANTE: ELIZABETE CLEMENTE DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE MEDEIROS - MS11064-S,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 66395240):

“O registro administrativo é feito em livros próprios da FUNAI.

Não se confunde com o registro civil.

A atuação do administrador deve se pautar pela impessoalidade, nos termos do artigo 37, da Constituição.

E, tratando-se de indígena, deve respeitar as peculiaridades de sua condição, bem como seus valores, nos termos do artigo 2o, incisos III e VI, da Lei Federal no. 6.015/73.

A motivação do administrado é irrelevante para a atuação administrativa. Pouco importa o efeito prático que o documento terá para o apelado.

De outro lado, tratando-se de registro com objetivo estatístico, não há qualquer prejuízo no cadastramento do apelado, uma vez provada a sua condição indígena.

No caso concreto, o apelado é interditado (fls. 8/10, ID 6482740).

Possui registro de identidade na FUNAI (fls. 17, ID 6482740).

As lideranças e representantes da Aldeia Ipegue anuíram com o pedido (fls. 19/32, ID 6482740).

A expedição do documento é viável”.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento

5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.